Tribunal: TJES
Processo: 0000659-17.2017.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000659-17.2017.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DOS SANTOS JAVARINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, §1º DA LEI 9503/97. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000659-17.2017.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DOS SANTOS JAVARINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HELBER ANTONIO VESCOVI - ES4377

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Dos autos extrai-se que o réu foi condenado pelos seguintes fatos:

“[...] Infere-se do inquérito Policial que instrui a presente denúncia (lP 140/2017), que no dia 23 de abril de 2017, o denunciado Marcio dos Santos Javarine conduzia o veiculo, placa PQQ 1336, pelas vias públicas de Santa Teresa/ES, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool acima do permitido, tendo se envolvido em um acidente de transito.

Depreende-se que o denunciado, momentos antes dos fatos, ingeriu bebidas alcoólicas, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool acima do permitido.

A par disso, o denunciado de posse de um veiculo, acabou por colidir na traseira do automóvel, de placa MSB 0141, que estava indo no mesmo sentido da via, enquanto este reduzia a velocidade para passar por um quebra-molas.

A par disso, tão logo o denunciado foi submetido ao teste pelo aparelho denominado etilômetro, constatou-se a concentração de álcool de 0,45 mg/l (fIs.30), superior ao limite legal. [...].”.

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática crime previsto no art. 306, §1º, I da Lei 9503/9, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa pugna inicialmente pela absolvição do apelante.

Ao me debruçar sobre os autos, entendo desprovida a tese defensiva.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 21/25 e teste de alcoolemia de fls. 34.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“
Que se recorda dos fatos
; que a depoente dirigia no sentido Santa Tereza – Serra; que quando passou em um quebra-molas, diminuiu a velocidade; que neste instante, o veículo do réu colidiu com o veículo da depoente; que a depoente ficou muito assustada; que seu ex-namorado virou o volante do carro para a esquerda; que não se recorda de muitos detalhes porque ficou muito nervosa; que chegou uma viatura da polícia depois; que acredita que o réu fez o teste do bafômetro; que o fato ocorreu de madrugada;
que confirma suas declarações prestadas perante a autoridade policial, à fl. 06, e que ora lhe foram lidas
; que não se recorda ao certo do prejuízo que teve; que o acusado não procurou a informante para ressarci-la. Que o veículo tinha quatro pessoas a bordo; que estavam vindo de uma festa; que a depoente não bebeu; que a depoente fez o teste do bafômetro; que no percurso, nenhuma outra pessoa dirigiu o veículo; que no momento da colisão, a depoente estava dirigindo o veículo; que a colisão não se deu em razão de redução abrupta; que a depoente reduziu a velocidade para a velocidade compatível ao local, a fim de passar pelo quebra-molas; que no carro, além de Hudson, estava o policial Ítalo, e a namorada de Ítalo; que não se recorda se Hudson e Ítalo saíram de arma em punho para falar com o acusado; que não se recorda se Hudson e Ítalo se apresentaram como policiais; que não se recorda se o réu ligou para a polícia.”.
(Depoimento de Giselle Bellonia e Silva, em juízo).

“
Que se recorda dos fatos
; que o depoente estava no carona do veículo acidentado; que o réu bateu com o carro atrás do carro onde o depoente estava; que estavam indo de Santa Tereza para a Serra; que quando passavam por um quebra-molas, sentiram a batida; que o depoente segurou o volante e jogou o carro para a esquerda, a fim de impedir que o carro do réu saísse do local; que acionaram o Batalhão de Trânsito; que ninguém se machucou;
que não pode afirmar se o réu estava embriagado; que somente com o teste do bafômetro foi confirmada a embriaguez
; que não conhecia o réu;
que confirma suas declarações prestadas perante a autoridade policial,
às fls. 5-verso, e que ora lhe foram lidas. Que no veículo estava o depoente, sua ex- companheira e mais um casal; que o fato ocorreu de madrugada; que foi no final de semana; que dirigiu somente na ida; que sua ex-companheira estava dirigindo no momento dos fatos; que saiu do veículo para fazer contato com o acusado; que não estava de farda; que se apresentou como policial; que no momento, não estabeleceram nenhuma negociação quanto ao ressarcimento do dano, embora o acusado tenha oferecido um cordão de ouro e um celular, que ficariam na posse do depoente até que o réu pagasse o prejuízo, e fosse devolvido o cordão e o celular, mas o depoente não aceitou; que no momento não houve nenhuma iniciativa do depoente, procurando ressarcimento; que o depoente ligou para a polícia; que não se recorda se o réu ligou para a polícia.”.
(Depoimento de Hudson Ribeiro Siqueira Junior, em juízo).

“
Que confirma os termos da denúncia
. Que não conhece as testemunhas e nada tem contra elas, nem vice-versa.
Que confirma o depoimento de fls. 16 e 17
.
Que ressalva na denúncia de que não ingeriu bebida alcoólica a noite e sim pela manha
. Que foi o acusado que acionou a PM. Que acionou a polícia pois o carro da frente estavam armados e não se identificaram como sendo policias. Que somente depois falaram que eram policiais depois que a viatura da polícia chegou.
Que ficou por cerca de 12 horas sem beber antes dos fatos. Que costuma beber pouco
.
[...] (interrogatório do acusado em juízo).

Assim, com base nos depoimentos acima colacionados, resta inconteste que o acusado Marcio incorreu com sua conduta, no tipo penal do art. 306, §1º da Lei 9503/97, não havendo que se falar em absolvição.

Em continuidade, requer a defesa, a devolução do valor pago a título de fiança, ou sua utilização para abatimento do valor de multa imposta ao acusado.

Nos termos do art. 336 do CPP, o valor pago a título de fiança deverá ser utilizada para pagamento de custas e da multa imposta, em razão da condenação.

Contudo, entendo que tal questão deve ser melhor apreciada pelo juízo da execução, a quem compete fiscalizar o cumprimento das penas impostas.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.